Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DESDE QUE HAJA CONVERGÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não logrando, a acusação, êxito em produzir provas judicializadas da autoria do crime de tentativa de latrocínio, necessária da absolvição do apelante por falta de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que seja harmônica e corrobore as demais provas constantes dos autos.
3. No caso, a vítima indicou o apelante como o autor da tentativa de latrocínio e afirmou que o reconheceu pela voz. Na ausência de outras diligências para se averiguar a autoria delitiva, a condenação não pode subsistir fundamentada unicamente na palavra do ofendido.
4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. Apelo conhecido e provido.